Tribunal: TJMT
Processo: 0021853-63.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021853-63.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE VAZ GUIMARAES - CPF: 481.927.831-20 (EMBARGADO), GUSTAVO FELIPE MACHADO DE SOUZA - CPF: 050.384.171-40 (EMBARGADO), ANA APARECIDA MACHADO - CPF: 240.856.261-91 (EMBARGADO), LEANDRO ALMEIDA NUNES - CPF: 039.234.761-08 (EMBARGANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS CEZAR MACHADO TEIXIERA (VÍTIMA), MARCOS CEZAR MACHADO TEIXEIRA - CPF: 620.933.631-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, o erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que desproveu o recurso de
Leandro Almeida Nunes
.

Nas razões recursais, o embargante sustenta obscuridade no acórdão, sustentando que foram utilizados os termos “motivo fútil” e “motivo torpe” como sinônimos (Id. 177675192).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugnando pelo conhecimento dos presentes embargos e por seu provimento para que seja corrigido o erro material (Id 178665684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, alega a parte embargante a ocorrência de obscuridade no acórdão, sustentando que foram utilizados os termos “motivo fútil” e “motivo torpe” como sinônimos.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Podendo também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado
.

Vejamos.

Compulsando os autos, ao analisar o acordão embargado, verifica-se que, de fato, assiste razão ao embargante com relação ao erro material nas páginas 175625694 - Pág. 2, 3, 5, 7, em que constou “motivo fútil” ao invés de “motivo torpe”, senão vejamos:

“1. No tocante a insurgência recursal atinente à qualificadora de “motivo
fútil
”, inobstante as alegações do recorrente, verifica-se que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar prima facie, capazes, portanto de serem sustentadas em Plenário, consoante denota-se da prova oral produzida;

2. Como se vê, não restou demonstrada a improcedência manifesta da qualificadora em comento. Na hipótese, observa-se do depoimento do próprio réu em juízo, que os fatos teriam sido praticados em razão de ciúme, o que revela que a desproporção entre o crime e sua suposta causa moral é passível, pois, de caracterizar o homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impediu a defesa da vítima;

3. Oportuno destacar que, embora o ciúme ou a vingança não configurem, por si só, motivo
fútil
, isso não impede que, em determinados casos concretos, eles ensejem a incidência da qualificadora em questão.

4. Desse modo, a qualificadora deverá ser apreciada e julgada pelo Tribunal do Júri para decidir se realmente houve a incidência desta, ou não, posto que diante dos fatos narrados, exsurge que o ataque feito à vítima foi por motivo insignificante, uma possível suspeita de traição.

5. Assim, havendo indícios mínimos de que o delito tenha sido praticado por ciúme, o que, em tese, pode caracterizar motivação
fútil
, deve a qualificadora ser submetida à análise do Tribunal do Júri, soberano para decidir a questão, não se podendo falar em manifesta improcedência.”

É sabido que tais institutos (motivo fútil e motivo torpe) não se confundem, haja vista que enquanto este é o motivo aviltante, imoral, repugnante, reprovável, que revela malvadeza, perversidade, egoísmo, o motivo fútil refere-se ao motivo de somenos importância, ínfimo, banal.

Desse modo, não havendo dúvida quanto ao erro material existente, cabe apenas a retificação das páginas supracitadas,
para que conste a seguinte redação
onde se lê “motivo fútil”, seja retificado para “motivo torpe”, nos moldes decisão de pronúncia.

Ademais, necessário acrescentar que apesar das argumentações em sua defesa, percebe-se que o motivo considerado torpe se tornou suficientemente claro para ser submetido à deliberação do Conselho de Sentença, uma vez que o delito foi praticado como um ato de vingança, motivado por suspeitas de que a vítima estava envolvida romanticamente com a esposa do acusado, consoante interrogatório prestado pelo réu em juízo.

Portanto, havendo nos autos indícios mínimos de motivação torpe para o delito, consistente em vingança decorrente de traição, resta indubitável que a aludida qualificadora não é manifestamente improcedente e sua eventual retirada da sentença de pronúncia causaria mácula insanável na soberania do Júri popular.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
acolher
os embargos declaratórios, para corrigir o erro material, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023